Tribunal: TJBA
Processo: 0521123-57.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521123-57.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS DE FREITAS BRANDAO

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL.
INADIMPLEMENTO DO
COMPRADOR. RETENÇÃO DE PARCELA DAS QUANTIAS PAGAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

I. Caso em exame

1.
Ação de resolução contratual c/c devolução de parcelas pagas e indenização por danos materiais e morais ajuizada por Mateus de Freitas Brandão em face de MRV Engenharia e Participações Ltda. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do autor, que recorreu da decisão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de três pontos principais: (i) a restituição das quantias pagas, inclusive a título de comissão de corretagem; (ii) a legalidade da retenção de percentual dos valores quitados pelo comprador; e (iii) a caracterização de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A apresentação, no bojo da apelação, de documentos que não foram colacionados durante a instrução processual implica no conhecimento parcial do recurso, não podendo ser admitidos quando a parte não provar que deixou de acostá-los no momento oportuno por motivo de força maior, nos limites do art. 1.014 do CPC.

4. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). O contrato pode ser revisado quando houver abusividades, sendo admitida a retenção de valores nos casos de resolução contratual, mas limitada a percentuais razoáveis sobre as quantias pagas.
5. Co
nsoante

firme entendimento
do STJ, na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, é abusiva a retenção sobre o valor total do contrato, sendo razoável a retenção de 10 a 25% das quantias efetivamente pagas pelo comprador.

6. A restituição deve ser imediata e em parcela única, conforme determina a Súmula 543 do STJ.

7. A cobrança de comissão de corretagem é
legal no presente caso,
uma vez que foi previamente informada e aceita pelo comprador no contrato, tendo havido previsão exata do valor a ela correspondente.

8. Não configurados os danos morais, já que a rescisão contratual se deu por inadimplemento do autor e não por falha da requerida.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso parcialmente provido para determinar a devolução dos valores pagos, autorizada a retenção de 15% sobre o total quitado e
do
valor referente à comissão de corretagem.

Tese de julgamento: "Em caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador, é admissível a retenção
d
e 15%
das quantias pagas,
devendo a restituição se dar em parcela única e de forma imediata”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 53; CC, art. 422; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1599511-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 26.08.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nª
0521123-57.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante,
MATEUS DE FREITAS BRANDÃO
e, apelad
a,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, no mérito,

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.